Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO PARTICULAR FIRMADO ENTRE ESCRITORIO DE ADVOCACIA E EXECUTADO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
1. É inconteste o direito do advogado à reserva ou destaque dos valores convencionados com quem o constituiu, nos casos em que há mandado de levantamento ou precatório, desde que o patrono junte aos autos o contrato de honorários antes da expedição do respectivo mandado de pagamento, em consonância com o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.
2. Não pode ser oposta a terceiros a relação jurídica celebrada entre os executados e seu Patrono, ora agravante, de forma que a reserva de valores devidos pelos executados ao agravante extrapola os lindes do feito, sendo inviável o comprometimento do crédito principal – ao qual faz jus a parte credora/exequente – para que seja garantido o cumprimento de cláusula firmada entre terceiros.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.